Tribunal: STF
Processo: HC 177299
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Revisão criminal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a superação do óbice processual. Não conhecimento.



    1. O acórdão que se pretende desconstituir transitou em julgado, sendo o writ manejado como sucedâneo de revisão criminal. Incabível. Precedentes.



    2. Não há flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência, haja visto que o Plenário desta Corte se posicionou no sentido de que o transcurso de prazo previsto no art. 316 do Código de Processo não acarreta a automática revogação da prisão preventiva penal (Suspensão de Liminar nº 1.395, Rel. Min. Luiz Fux, julgada em 15/10/20).



    3. Em face do trânsito em julgado da condenação, encontram-se superadas as alegações de excesso de prazo para formação da culpa e de ausência de fundamentação para a prisão preventiva.



    4. Habeas corpus do qual não se conhece.